Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INJÚRIA HOMOFÓBICA. LEI 7.716/1989. ADO 26/STF. LEI 14.532/2023. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de injúria por homofobia (art. 2o-A da Lei 7.716/1989), ameaça (art. 147 do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2. As condutas ocorreram em condomínio residencial, envolvendo agressões físicas, ameaças e ofensas homofóbicas dirigidas à síndica, além de ataque ao subsíndico.
3. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade, ausência de dolo e insuficiência probatória, revisão da dosimetria e exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta configura injúria racial por homofobia, nos termos da Lei 7.716/1989 e da ADO 26/STF; (ii) verificar se há provas suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e injúria; (iii) examinar a correção da dosimetria, incluindo a possibilidade de redução da pena na segunda fase; (iv) estabelecer se é válida a fixação de indenização mínima para reparação de danos morais sem indicação do valor pretendido na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia descreveu conduta que se amolda ao crime de injúria homofóbica ao narrar que os réus ofenderam a vítima, chamando-lhe de macho-fêmea, “sapatona” e “mulher homem”.
6. A injúria homofóbica subsume-se ao art. 2o-A da Lei 7.716/1989, conforme interpretação vinculante da ADO 26/STF, que equiparou discriminação por orientação sexual ao crime de racismo. A Lei 14.532/2023 não revogou tal entendimento, mantendo a continuidade normativo-típica.
7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Injunção 4733, o Supremo Tribunal Federal esclareceu e consolidou a decisão que identificou a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero como modalidade de racismo, com a aplicação da Lei 7.716/89, reconhecendo que a ofensa homofóbica/transfóbica configura injúria racial.
8. As provas colhidas em juízo e na fase policial confirmam materialidade e autoria das ofensas homofóbicas, bem como das ameaças e vias de fato, evidenciando dolo específico dos agentes.
9. A dosimetria observou os parâmetros legais, fixando penas no mínimo legal. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena na segunda fase, quando a pena-base já está no mínimo legal, conforme a Súmula 231, do STJ.
10. Nos casos que não envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, conforme entendimento do STJ (REsp 1.986.672/SC). Ausente tal indicação, deve ser excluída a condenação ao pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para excluir a indenização mínima por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A injúria homofóbica configura injúria racial, nos termos da Lei 7.716/1989 e da ADO 26/STF. 2. A aplicação da atenuante não reduz a pena quando a pena-base está no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia, salvo nos casos de violência doméstica e familiar."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 21, 65, III, “c” e “d”, 147;
CPP, arts. 41, 386, 387, IV;
Lei 7.716/1989, art. 2o-A e parágrafo único;
Lei 14.532/2023;
CF, art. 5o, XLI e XLII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13/06/2019;
STF, MI 4733 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22/08/2023;
STF, Rcl 39093/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/04/2020;
STJ, REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, DJe 21/11/2023;
TJDFT, Acórdão 1849735, 0703715-34.2023.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, j. 18/04/2024.